Tribunal: TJSP
Processo: 1500580-88.2024.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – AUTORIA CERTA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – O PRÓPRIO RÉU ADMITIU TER GOLPEADO A VÍTIMA COM UMA FACA – LAUDO PERICIAL DANDO CONTA DA LESÃO GRAVE EXPERIMENTADA PELO OFENDIDO, QUE O

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – AUTORIA CERTA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – O PRÓPRIO RÉU ADMITIU TER GOLPEADO A VÍTIMA COM UMA FACA – LAUDO PERICIAL DANDO CONTA DA LESÃO GRAVE EXPERIMENTADA PELO OFENDIDO, QUE O LEVOU A ÓBITO – AVALIAÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO É RESERVADA AO EGRÉGIO CONSELHO DE SENTENÇA, FICANDO OBSTADA A SOLUÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO, SOB PENA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NEGADO PROVIMENTO.